Tribunal: STF
Processo: ARE 1591296
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de dois Recursos Extraordinários com Agravos interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Doc. 154, fl. 1):

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – MINISTÉRIO PÚBLICO – LEGITIMIDADE DA ATUAÇÃO FISCALIZATÓRIA – APLICAÇÃO DE SANÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIO – MOTIVAÇÃO – VALOR – RAZOABILIADDE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Ministério Público Estadual possui competência para apurar infração consumerista e aplicar a sanção devida, nos termos do artigo 14 do ADCT da Constituição do Estado de Minas Gerais, que é norma compatível com a CRFB/88 e com o poder de polícia inerente à atuação administrativa ministerial, sendo irrelevante para o exercício do poder sancionatório o quantitativo de reclamações. Encontrando-se o ato administrativo que culminou na imposição da multa devidamente motivado, sem demonstração inequívoca de ocorrência de vícios, além de proferido no âmbito do devido processo administrativo, não há qualquer razão para sua anulação, sendo inadmissível a substituição pelo Poder Judiciário da Administração na valoração dos critérios adotados. Constatado, no caso concreto, que a penalidade fixada destoa dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, notadamente diante da inexistência de demonstração de vantagem auferida e da gravidade das infrações, é cabível a redução do valor da multa aplicada.”

Opostos Embargos de Declaração pelas partes (Doc. 163 e Doc. 175), foram ambos rejeitados (Doc. 167 e Doc. 179).
No primeiro Recurso Extraordinário (Doc. 198), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o ESTADO DE MINAS GERAIS aponta violação ao art. 5º, caput, e inciso I, da CF/1988.
Sustenta que “o acórdão recorrido, ao reduzir drasticamente o valor da multa administrativa aplicada pelo Procon-MG, viola o artigo 5º, caput, inciso I, da CR/88, na medida em que todos os agentes econômicos estão submetidos à mesma Resolução da Procuradoria-Geral de Justiça que trata dos critérios e parâmetros de cálculo da referida penalidade” (Doc. 198, fl. 4).
Defende que “o valor da multa administrativa originalmente aplicado pelo Procon-MG merece ser restaurado, sob pena de se privilegiar um agente econômico em detrimento de todos os outros, com violação aos princípios da isonomia e igualdade”(Doc. 198, fl. 9).
Requer, ao final, o provimento do presente recuso para “reformando o acórdão recorrido, seja restabelecido o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MG” (Doc. 198, fl. 9).
Em exame de admissibilidade (Doc. 207), o Juízo de origem inadmitiu o RE ao fundamento de que a ofensa constitucional seria indireta ou reflexa, demandando o reexame de normas infraconstitucionais.
No Agravo (Doc. 277), refuta-se os argumentos da decisão agravada.
Quanto ao segundo Recurso Extraordinário (Doc. 228), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o BANCO BS2 S/A aponta violação aos arts. 93, IX, e 129, III, ambos da CF/1988.
Alega que “o Tribunal local deixou de apreciar e se manifestar específica e expressamente sobre os argumentos de que o consumidor teve acesso às informações relacionadas às características essenciais do produto antes de sua aquisição” (Doc. 228, fl. 8).
Sustenta que “a  ausência de demonstração de repercussão coletiva por parte do PROCON/MG configura hipótese de violação ao art. 129, III, da Constituição Federal, que estabelece a competência do Ministério Público para promover demandas para a proteção de interesses difusos e coletivos” (Doc. 228, fl. 10).
Pondera que “é evidente a inexistência de interesse coletivo que justificasse a instauração do processo administrativo pelo PROCON/MG. Ao agir dessa forma, o órgão extrapolou sua competência, violando o artigo 81 do CDC, o artigo 1º, §6º, da Resolução 11/2011, e o artigo 129, III, da Constituição Federal, não havendo qualquer razão para a aplicação de penalidade”(Doc. 228, fl. 10).
Requer, ao final, o provimento do presente recurso “para que sejam anulados os acórdãos recorridos, com o consequente cancelamento da multa administrativa eivada de nulidade”(Doc. 228, fl. 11).
Em exame de admissibilidade (Doc. 243), o Juízo de origem: a) negou seguimento ao RE no que diz respeito à questão alcançada pelo Tema 339; e b) o inadmitiu quanto à matéria remanescente, por entender necessário o reexame de normas infraconstitucionais.
No Agravo (Doc. 282), alega-se que “a ofensa ao art. 129, III, da CF/1988 é direta”. Refuta, a inda, a aplicação do Tema 339 ao caso.
É o relatório. Decido.

Considerando a similitude da matéria discutida nestes autos, os Recursos Extraordinários serão analisados conjuntamente.
Inicialmente, a jurisprudência desta CORTE firmou entendimento pela inadmissibilidade de agravo para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL com o objetivo de impugnar decisão da instância de origem que aplica a sistemática da repercussão geral, seja inadmitindo o recurso extraordinário, seja sobrestando-o até a formação de precedente pela SUPREMA CORTE, pois, como destacado pelo Decano de nosso SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, Min. CELSO DE MELLO, se revela incognoscível o recurso deduzido contra decisão que, ao aplicar os parágrafos do art. 543-B do CPC/73, faz incidir, no caso concreto, orientação plenária desta SUPREMA CORTE, não importando que se trate de ato decisório que deixa de reconhecer a existência de repercussão geral da controvérsia jurídica ou que se cuide de julgamento de mérito sobre matéria cuja repercussão geral tenha sido anteriormente proclamada (RE 1.023.231/PR, DJe de 22/2/2017). 
Dessa forma, não existe, contra a parte da decisão do Juízo de origem que aplicou a sistemática da repercussão geral (Tema 339), previsão legal de interposição de recurso para o STF (ARE 960.182-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017).
No que remanesce, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a  repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.
Além disso, o Tribunal de origem, à luz das peculiaridades do caso concreto e da legislação infraconstitucional local aplicável ao caso concreto, decidiu que (a) “o Ministério Público, por meio do Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, pode aplicar sanção administrativa àquele que infringir norma protetiva de direito do consumidor” (Doc. 154, fl. 6); e (b) a multa aplicada é excessiva, devendo ser reduzida para o patamar de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais). 
Relativamente à alegada violação ao art. 129, III, da CF/1988, a parte recorrente sustenta que o Tribunal de origem admitiu a atuação do PROCON/MG em demanda que não envolve interesses coletivos, difusos ou individuais homogêneos. 
Vê-se, portanto, que a análise de tal questão está situada no contexto normativo infraconstitucional (CDC e art. 14 da CEMG), tratando-se de ofensa meramente indireta ou reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conheço do presente recurso. Em caso semelhante:

“Ementa: Direito administrativo e tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Execução fiscal. Multa aplicada pelo PROCON. Legitimidade da parte como destinatária da sanção. Controvérsia de índole infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou sentença de improcedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1478058 AgR / SP, Relator(a): Min. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2024)

No tocante ao valor da sanção aplicada, para divergir do entendimento formulado pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional local, o que inviabiliza a análise do presente apelo em face do óbice da Súmula 280/STF (por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário), bem como do conteúdo probatório dos autos, providência igualmente vedada na via extraordinária, conforme previsto na Súmula 279/STF (para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. TEMAS 339 E 660. AGRAVO INTERNO JULGADO. PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA POR ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CARÁTER CONFISCATÓRIO NÃO COMPROVADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.521.016, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 2/5/2024)

“DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. PROCON. DESRESPEITO A NORMAS CONSUMERISTAS. AUTUAÇÃO. DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE E PROPORCIONALIDADE. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF.
2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte.
3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.
4. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.415.026 AGR, Rel. Min. ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 20/9/2023)

Diante do exposto,  com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS.
Publique-se.
Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente